Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, em razão da morte da genitora da autora, detenta em estabelecimento prisional, decorrente de agressão perpetrada por outra interna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela morte da detenta, sob sua custódia, em decorrência de agressão dentro do presídio, e se estão configurados os elementos necessários para a reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e com base na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos comissivos, e, quanto aos atos omissivos, depende da demonstração da omissão específica, caracterizada pela violação do dever legal de agir para evitar a superveniência de evento danoso.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592 de repercussão geral, fixou a tese de que, nos casos de morte de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade objetiva do Estado decorre da violação do dever constitucional de proteção, conforme o disposto no art. 5o, inciso XLIV, da CF/88.
5. A responsabilidade estatal exige a presença do nexo de causalidade entre a omissão específica e o resultado danoso, o que não se verifica quando o evento é imprevisível e inevitável.
6. No caso, não havia indícios de desavença prévia entre as detentas que pudessem demandar uma ação preventiva por parte dos agentes prisionais, tampouco negligência na prestação de socorro à vítima, que foi prontamente encaminhada para atendimento médico.
7. A adoção da teoria do risco integral para imputar automaticamente a responsabilidade ao Estado por qualquer morte dentro do sistema prisional não encontra respaldo na jurisprudência do STF, que exige a demonstração da violação do dever específico de proteção e a possibilidade de atuação estatal para evitar o evento.
8. Diante da ausência de omissão estatal caracterizadora de falha no dever de vigilância, resta afastado o nexo de causalidade e, por consequência, a obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.
2. O dever específico de proteção somente se considera violado quando a atuação estatal poderia ter evitado o evento danoso, nos termos do Tema 592 do STF.
3. A adoção da teoria do risco integral para imputar a responsabilidade do Estado por qualquer morte em presídios não se compatibiliza com o ordenamento jurídico vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11o; CC, arts. 43, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1408314, 0702637-22.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16.03.2022.